Tribunal: TJES
Processo: 0007498-78.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007498-78.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RIVALDO SIPRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUALIFICADA
. CABIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado.

Narra a denúncia que o acusado, ex-companheiro da vítima, ingressou na residência sem ser percebido e, aguardando momento oportuno, surpreendeu-a em seu quarto, desferindo golpes de faca com intenção de matar, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(1) definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente contrárias às provas dos autos;

(2) estabelecer se a pena-base foi fixada com indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(3) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e

(4) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

D
ecisão contrária às provas dos autos quanto à incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
O Tribunal respeita a soberania dos veredictos do Júri, afastando as qualificadoras apenas quando manifestamente dissociadas das provas, o que não ocorre no caso.

O motivo fútil se caracteriza pelo inconformismo do réu com o término do relacionamento, evidenciando desproporção entre a causa e a gravidade da conduta.

O recurso que dificultou a defesa da vítima se configura pela ação súbita e inesperada, mediante surpresa em ambiente doméstico, reduzindo significativamente a capacidade de reação.

Redução da pena-base ao mínimo legal.
A pena-base é adequadamente fixada acima do mínimo legal diante da maior reprovabilidade da conduta, da personalidade violenta do agente e das circunstâncias do crime marcadas por premeditação.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais se fundamenta em elementos concretos, afastando alegação de bis in idem ou de fundamentação abstrata.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada.
A confissão espontânea, ainda que qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.194).

A compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea se mostra adequada, por possuírem igual preponderância.

A fração mínima de redução pela tentativa é corretamente aplicada, resultando na pena final de 18 anos de reclusão.

Isenção das custas processuais.
A análise da hipossuficiência para fins de custas processuais compete ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007498-78.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE RIVALDO SIPRIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de a
pelação
c
riminal
interposta por
JOSÉ RIVALDO SIPRIANO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em sua forma tentada
(art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Em suas razões recursais, a Defesa requer:

[1] o decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa vítima, sob o fundamento de que reconhecidas em manifesta contrariedade às provas produzidas nos autos;

[2] a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, alegando valoração negativa indevida das vetoriais do artigo 59 do Código Penal;

[3] o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e

[4] a isenção das custas processuais, por ser o recorrente pessoa hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com tais despesas sem prejuízo seu e de sua família.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, o apelante, no dia 08 de dezembro de 2010, no município de Sooretama/ES, teria, de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferido golpes de faca contra a vítima Ângela Maria Coelho Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conta da peça acusatória que o recorrente, ex-companheiro da vítima, ingressou na residência sem ser percebido e, após aguardar momento oportuno, surpreendeu a ofendida quando esta se encontrava no quarto, desferindo-lhe golpes de arma branca de forma súbita, dificultando sua defesa, evadindo-se do local em seguida.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

No que concerne ao pleito defensivo de afastamento das qualificadoras
, cumpre destacar, inicialmente, que, em se tratando de condenação oriunda do Tribunal do Júri, a atuação do Tribunal ad quem encontra limites no princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal). Assim, a desconstituição das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso em exame.

Em relação a
o
motivo fútil
, verifica-se que os autos evidenciam que o crime foi praticado em contexto de inconformismo do acusado com o término do relacionamento, circunstância reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como apta a caracterizar motivação desproporcional e insignificante diante do resultado pretendido. Conforme delineado no conjunto probatório, a conduta do réu decorreu de ciúmes e sentimento de posse em relação à vítima, o que revela nítida desproporção entre a causa e a gravidade do delito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que conflitos conjugais marcados por inconformismo com o término da relação podem configurar motivo fútil, especialmente quando evidenciam sentimento de domínio sobre a vítima.

Outrossim, não se trata de hipótese de ausência de motivação ou de dúvida probatória, mas sim de contexto claramente delineado, amparado por elementos testemunhais e circunstanciais, o que afasta a tese de improcedência manifesta da qualificadora.

No que se refere à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, igualmente não há falar em seu afastamento. Consta dos autos que o acusado aguardou momento oportuno para surpreender a vítima, desferindo golpes de faca de forma repentina, sem lhe conferir possibilidade de reação eficaz.

Tal circunstância caracteriza o emprego de meio que reduz ou elimina a capacidade defensiva da vítima, sendo desnecessária a completa impossibilidade de defesa, bastando a sua significativa limitação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Ressalte-se que a eventual existência de discussão prévia não afasta, por si só, a incidência da qualificadora, especialmente quando evidenciado que o ataque ocorreu de forma súbita e em contexto de vulnerabilidade da vítima.

Além disso, o conjunto probatório revela histórico de violência anterior praticada pelo acusado contra a ofendida, o que reforça a plausibilidade da dinâmica reconhecida pelo Conselho de Sentença, e afasta qualquer alegação de decisão arbitrária ou dissociada das provas.

Quanto à pena-base imposta ao apelante
, observo que foi estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, em virtude da análise desfavorável da “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias do crime”.

Acerca da “culpabilidade”, esta deve ser analisada como o grau de reprovabilidade da conduta, que, no caso concreto, revela-se acentuado. Isso porque o acusado agiu com intensidade lesiva significativa, desferindo múltiplos golpes de arma branca contra a vítima, evidenciando especial agressividade e maior desprezo pela integridade física e vida da ofendida. Tal circunstância extrapola o padrão ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da vetorial.

Além do mais, a dinâmica dos fatos demonstra que a conduta não foi impulsiva ou isolada, mas inserida em contexto de violência reiterada, o que reforça a maior censurabilidade do comportamento do agente.

Sobre a “personalidade” do apelante, igualmente não há reparos a serem feitos. A sua valoração negativa foi lastreada em elementos concretos constantes dos autos, notadamente o histórico de comportamento violento do acusado, evidenciado por registros de episódios anteriores envolvendo a mesma vítima, bem como pela existência de ação penal com trânsito em julgado, ainda que não caracterizadora de reincidência.

A jurisprudência admite a valoração negativa da referida baliza judicial quando demonstrado, a partir de dados concretos, que o agente possui traços de agressividade, impulsividade ou propensão à prática delitiva, como ocorre na hipótese em análise. Não se trata, portanto, de mera presunção abstrata, mas de conclusão fundada no histórico comportamental do réu.

Ressalte-se que tal valoração não se confunde com a análise dos antecedentes, mas sim com a aferição do perfil do agente à luz de sua conduta reiterada, sendo possível sua utilização quando evidenciada a inclinação para práticas violentas, especialmente no âmbito doméstico.

No que se refere às “
circunstâncias do crime”
, também se mostra adequada a sua valoração negativa, considerando que o apelante ficou à espera da saída da vítima do quarto, deixando evidente o elevado grau de premeditação da sua conduta.

Importante consignar que, embora reconhecida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a análise das circunstâncias do crime pode considerar aspectos concretos da execução delitiva que extrapolem o núcleo da qualificadora, sem que isso configure
bis in idem
, como ocorre no presente caso, em que se evidencia não apenas a surpresa, mas também a estratégia de aguardar momento de vulnerabilidade da vítima em seu próprio lar.

Assim, entendo que a pena-base não comporta alteração.

Acerca do pedido de reconhecimento da
atenuante da
confissão espontânea,
verifica-se que o apelante, em juízo, admitiu a prática da conduta, ainda que tenha alegado legítima defesa. Tal circunstância
configura confissão qualificada
, suficiente para a incidência da atenuante legal.

A propósito, a Terceira Seção do STJ, ao revisar o enunciado da Súmula 545, quando do julgamento do Tema 1.194 dos recursos repetitivos (julgado em 10.09.2025), consolidou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, ainda que não tenha servido de fundamento para a condenação, desde que não haja retratação ou, havendo, que a confissão anterior tenha contribuído para a elucidação dos fatos,
abrangendo inclusive as hipóteses de confissão parcial ou qualificada
.

Deste modo, é necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase do cálculo da dosimetria.

Passo, pois, à reforma da pena.

Na primeira fase
, diante da inexistência de reparos a serem feitos, mantenho a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, tal qual fixado na sentença.

Na segunda fase
, presentes a agravante relativa ao motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP), e reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), compenso-as integralmente, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, e estabeleço a pena provisória em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Na terceira fase
, não foram reconhecidas majorantes, mas, banda outra, foi corretamente reconhecida a minorante da tentativa, tendo sido aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual concretizo a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o
quantum
da reprimenda, este
deve permanecer fixado no fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, q
uanto ao requerimento defensivo pela isenção do pagamento das custas processuais
, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação. Dessa forma, a sua análise incumbe ao Juízo da Execução, seara em que será analisada a real situação econômica e financeira do condenado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea e, via de consequência, reduzir a reprimenda total ao patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e da parcial provimento.